Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701274-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: SAKER ABDULHAK D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ricardo Martins Moreira Júnior (e outra) pretendem obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. Em suas razões, os agravantes alegam, preliminarmente, que o pedido de desconsideração deveria ser processado em autos apartados. Aduzem que a executada principal e as demais responsáveis possuem bens passíveis de penhora, de modo que a execução deve, primeiramente, ser direcionada a elas, somente podendo alcançar bens dos agravantes após o esgotamento dos esforços para localizar bens da devedora principal. Afirmam que a empresa executada jamais foi uma empresa de fachada e que nunca compôs grupo econômico com a empresa agravada. Sustentam que a alegação de que todos os bens da devedora principal teriam sido transferidos à empresa Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI não foi comprovada. Argumentam que não se comprovou a existência de relação de subordinação entre as empresas ou entre as pessoas físicas, de modo que somente seria admissível o reconhecimento de grupo econômico caso houvesse identidade de sócios ou participação societária da empregadora, sendo imprescindível a demonstração da existência de comando hierárquico de uma empresa sobre as demais, o que não ocorreu no caso dos autos. Alegam que não se pode falar, tampouco, em fraude à execução, tendo em vista que a hipótese vertente não preenche qualquer dos requisitos dispostos no art. 792, do CPC. Insistem em que não estão presentes os pressupostos legais para a instauração do incidente. Sustentam que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada ao presente caso, pois está embasada unicamente na dificuldade do recebimento de bens do devedor. Afirmam ser descabida a penhora de metade de imóvel pertencente ao sr. Ricardo Martins Moreira Júnior, já que este não integra a presente demanda. Pugnam pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual e que, desde que observados seus requisitos, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa, pode ser instaurado nos mesmos autos da execução. Assim, e à primeira vista, não parece haver motivos que justifiquem a necessidade de instauração em autos apartados. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. (...) 4.O incidente de desconsideração da pessoa jurídica pode ser apresentado nos autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual. 5.Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1714730, 07306972520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença. 2. Excepcionalmente, a autuação em apartado pode ser recomendável, desde que justificada a sua necessidade para impedir tumulto processual, justificativa que não consta da decisão agravada” (Acórdão 1710713, 07352459320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, os recorrentes sofrerem expropriação patrimonial. Por outro lado, ao menos ora, não se pode dizer o mesmo com relação ao outro requisito – a relevância da argumentação recursal. Veja-se o seguinte trecho da fundamentação adotado pela Magistrada singular: “Frustrada a satisfação do crédito perseguido, diante da ausência de localização de patrimônio penhorável suficiente para quitar o débito exequendo, pugnou a parte credora pela desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em etapa prefacial, cabe pontuar que, conforme jurisprudência assentada, a desconsideração da personalidade jurídica se processa no bojo do próprio feito de cumprimento de sentença, nos exatos termos do que preconiza o artigo 134 do Código de Processo Civil. Não reclama, portanto, diferentemente do alegou a parte requerida, distribuição de forma autônoma, citando-se, dentre vários outros, o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1344318, 07078982220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, abraçou a denominada teoria maior da desconsideração, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da ‘disregard doctrine’, ao dispor, no art. 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, sendo certo que se qualifica como relação de consumo aquela alinhavada entre as partes, fato expressamente reconhecido pelo provimento jurisdicional de ID 16365757, mostra-se evidente o empeço imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a notória e absoluta ausência de patrimônio suficiente e disponível em nome da pessoa jurídica executada, capaz de assegurar a satisfação da obrigação. Portanto, patenteada a relação de fundo consumerista, deve-se analisar a suposta condição do Sr. Ricardo como sócio oculto, para aplicação da teoria expansiva. Pontuo que, de fato, a relação de parentesco entre as pessoas físicas titulares de diferentes empresas, por si só, não autoriza a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, no caso dos autos, há outros elementos que indicam que Ricardo Martins Moreira Junior atuava como sócio oculto da empresa executada, tais como o fato de os atos de administração terem sido transferidos ao requerido, por procuração pública (ID 126339954). Além disso, desde 21/07/2004, Ricardo Martins Moreira Junior representava e administrava a empresa executada, tendo, inclusive representado a executada em termo de compromisso (ID 83016740). Portanto, sendo a personalidade jurídica da devedora, no caso específico em exame, nítido obstáculo à satisfação do crédito atribuído à parte consumidor, mostra-se possível a constrição de bens atribuídos ao sócio oculto. Nesse sentido, colha-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). O agravado traz razões por que se deve, em tese, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para o fim de se alcançar o patrimônio das agravantes, que compõem o quadro social. É o quanto basta em sede definição de legitimidade passiva. 2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que, em relação de consumo, deve ser levada a efeito quando atendidos os requisitos previstos no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual adota a teoria menor. 2.1. O art. 133, § 2o do CPC prevê a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. 2.2. Destaca-se também que ‘Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores’ (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. E a análise dos autos não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: ‘a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de confusão patrimonial ou abuso de personalidade e está calcada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor, sendo esse o caso dos autos, haja vista não ter encontrado bens suficientes à satisfação de seu crédito. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito’ do agravado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1620046, 07234785820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, à luz dos fundamentos trazidos a lume pela exequente, impende perquirir acerca da existência de grupo econômico, supostamente configurado entre a pessoa jurídica devedora e aquela contra a qual dirige o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (START MARKETING E DESIGN EIRELI). Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial predominante, verificada situação a ensejar a aplicação da denominada teoria menor, o reconhecimento da existência de grupo econômico pressupõe unicamente a demonstração da coincidência do quadro societário das sociedades empresárias, por grupo de fato ou de direito. Colha-se, a elucidar, recente e lapidar aresto, emanado do TJDFT: AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. NOVOS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica e alcance do patrimônio do seu sócio administrador. 3. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundos agravos internos não conhecidos. 4. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso. 5.1. Acrescenta-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, contudo, sem êxito. 6. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 6.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito. 7. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, as decisões devem ser mantidas. 8. Agravos Internos no 0732602- 65.2022.8.07.0000, 0732608-72.2022.8.07.0000 e 0732608- 72.2022.8.07.0000 parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Agravo Interno no 0732184-30.2022.8.07.0000 conhecido e não provido. Segundos Agravos Internos não conhecidos. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1676722, 07321843020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observa-se que, aparentemente, existe a configuração de grupo econômico, administrado pelo Sr. RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR, que possui procurações das empresas com amplos poderes (ID 79515296 e ID 83016734 - Pág. 3) e figura como único sócio da Start Marketing e Design Eireli. Ademais, a empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, que integra o polo passivo da execução, encontra-se situada em Quadra 105, Lote 01, Bloco A, em Águas Claras/DF, ou seja, no mesmo endereço da empresa Start Marketing e Design Eireli. Portanto, comparecem demonstrados os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu da personalidade jurídica, erigido a obstáculo à recomposição de danos causados à parte consumidora, na forma reconhecida em decreto judicial transitado em julgado, admitindo-se o direcionamento da execução ao patrimônio pessoas jurídicas e dos sócios indicados pela parte credora”. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, como na hipótese vertente, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art.28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. Ao que tudo indica, ao menos por ora, é essa a hipótese dos autos. Ademais, diversamente do que alegam os agravantes, o acórdão que se pretende cumprir foi publicado em setembro de 2013 e houve várias tentativas frustradas de se receber o crédito. Assim, não parece razoável afirmar que não houve o esgotamento de tentativas de se cumprir a obrigação por meio do patrimônio da devedora principal. Por fim, com relação ao argumento de que seria descabida a penhora de metade de imóvel pertencente ao sr. Ricardo Martins Moreira Júnior, já que este não integra a presente demanda, cumpre registrar que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem a finalidade de, justamente, atingir o bem do agravante Ricardo Martins Moreira Júnior. Desse modo, a princípio, não há que se falar em descabimento da medida. Com efeito, ao menos por ora, os agravantes não apresentaram elementos capazes de infirmar a fundamentação contida na decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator